Tribunal: STF
Processo: ARE 1523099
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso Extraordinário com Agravo. Professor. Exercício do cargo de coordenação. Cargo integrante da carreira de magistério. Contagem de tempo de serviço para aposentadoria especial. Interpretação do art. 40, § 5º, da Constituição da República. ADI Nº 3.772/DF e Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame 



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pelo Município de Bento Gonçalves, com fundamento em alegada violação ao art. 40, § 5º, da Constituição da República, no qual aponta a impossibilidade de contagem de tempo de serviço prestado fora da sala de aula para fins de aposentadoria especial do professor e a inexistência do direito à paridade.



    2. O fato relevante. O colegiado de origem fez constar do acórdão recorrido que a recorrida exerceu cargo de coordenação integrante da carreira de professor, na forma prevista na legislação municipal, e preencheu os requisitos necessários à obtenção da aposentadoria especial com paridade. 



    3. As decisões anteriores. O Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos, decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    II. Questão em discussão 



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o tempo de serviço exercido por professor em cargos de coordenação pode ser computado para fins de aposentadoria especial e (ii) considerar se houve atendimento aos requisitos necessários à concessão da paridade.



    III. Razões de decidir 



    5. A jurisprudência do STF, firmada no Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral e na ADI nº 3.772/DF, estabelece que o tempo de serviço prestado em atividades de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico, desde que integrantes da carreira do magistério, é contado para efeitos da aposentadoria especial do professor. 



    6. O atendimento aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria especial com paridade estão expressamente assentados no acórdão recorrido. Somente a partir do exame do quadro fático constante dos autos seria possível concluir-se em sentido contrário, procedimento inviável em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL - ART. 40, §5º, DA C. F. E ART. 1º DA LEI Nº 11.301/2006. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSSE EM 04.03.1991 E APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EM 04.04.2016 - ART. 40, §4º, DA CF/88; E.C. Nº 47/2005. RE Nº 590260/SP - E. STF. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. FALTA DE PREVISÃO L E G A L . ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 810 E 733 DO E. STF. E TEMA 905 DO E. STJ - RESP N° 1.495.146. EC Nº 113/2021. TAXA S E L I C . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO - ART. 86, DO C P C . SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO DEPOIS DA LIQUIDAÇÃO - ART. 85, § 4°, II, DO CPC DE 2015



     I - PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 40, §5º, DA CF/88, OS REQUISITOS DO TEMPO DE SERVIÇO NO MAGISTÉRIO, TAMBÉM NAS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO BÁSICO, POR PROFESSORES DE CARREIRA, EXCLUÍDOS OS ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO, CONSOANTE DEFINIDO NO JULGAMENTO DA ADI Nº 3.772, E NO TEMA 965, DO E. STF. 



    DENOTA-SE A NOMEAÇÃO DA AUTORA NO CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL, EM 04.03.1991 - PORTARIA Nº 14.228/91 -; A JUBILAÇÃO VOLUNTÁRIA, EM 04.04.2016, COM PROVENTOS MENSAIS PROPORCIONAIS - MÉDIA DAS CONTRIBUIÇÕES -, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 10.887/04. 



    DE IGUAL FORMA, A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE COORDENADORA PEDAGÓGICA, NOS ANOS DE 2000 A 2004 E 2013 A 2014 



    DEMONSTRADO O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA E DE SUPORTE PEDAGÓGICO, NOS TERMOS DA L. C. Nº 77/04 - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DE BENTO GONLÇALVES -, A INDICAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTARIA ESPECIAL, HAJA VISTA A IDADE E O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 40, §1°, INCISO III, E §5°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, A INDICAR O CÁLCULO DOS PROVENTOS NA PROPORÇÃO 10.376/ 9.125. 



    II - A PARIDADE EM FAVOR DOS (A) SERVIDORES APOSENTADOS ATÉ 31.12.2003 – PUBLICAÇÃO DA EC Nº 41/03 -, COM BASE NO DISPOSTO NO § 8º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº 20/98; ( B ) AOS SERVIDORES JUBILADOS DEPOIS DA PUBLICAÇÃO DA EC Nº 41/03, DESDE QUE ATENDIDO O DISPOSTO NOS ARTS. 2º E 3º DA EC Nº 47/05 – APOSENTADORIA NA FORMA DO CAPUT DO ART. 6º, DA EC Nº 41/03, E INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 16.12.1998, PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 3º, DA EC Nº 47/05. 



    EVIDENCIADO O DIREITO DA AUTORA À PARIDADE, HAJA VISTA A POSSE NO CARGO PÚBLICO EM 04.03.1991, E A JUBILAÇÃO EM 04.04.2019, A REVELAR O EXERCÍCIO DE MAIS DE 28 ANOS DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO, CONSOANTE OS PARÂMETROS DA EC 47/2005, E DO E. STF, NO RE Nº 590260/SP. 



    III - COMPREENSÃO FIRMADA NO EGRÉGIO STF É NO SENTIDO DE QUE SOMENTE AS PARCELAS PASSÍVEIS DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS PODEM SOFRER A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 



    HAJA VISTA A FALTA DE PREVISÃO LEGAL LOCAL NO SENTIDO DA INTRODUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRETENDIDA, NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, NÃO EVIDENCIADO O DIREITO À INCORPORAÇÃO. 



    IV - O TERMO INICIAL DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA, E OS JUROS DE MORA, A CONTAR DA CITAÇÃO, CONSOANTE O TEMA 611 DO E. STJ – RESP Nº 1.356.120/RS -, E ARTS. 405 DO CÓDIGO CIVIL, E 219 DO CPC DE 1973 - ART. 240 DO CPC DE 2015.



    NESTE SENTIDO A REVISÃO DE POSIÇÃO, COM O PROPÓSITO DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO ÂMBITO DAS CÂMARAS SEPARADAS INTEGRANTES DO 2º GRUPO CÍVEL, AO EFEITO DA ESTABILIDADE JURÍDICA E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL MAIS CÉLERE, COM VISTAS A EVITAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXCEPCIONAIS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES, NOTADAMENTE POR PARTE DO DEVEDOR, SEM BENEFÍCIO PARA A PARTE CREDORA. 



    EM APERTADA SÍNTESE, ATÉ JULHO/2001, DEVIDOS OS JUROS DE MORA NA RAZÃO DE 1% AO MÊS - CAPITALIZAÇÃO SIMPLES -; E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES PREVISTOS NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL, COM A INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DE JANEIRO/2001. 



    DE AGOSTO/2001 A JUNHO/2009, JUROS DE MORA: 0,5% AO MÊS; E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME O IPCA-E. A CONTAR DE JULHO/2009: JUROS DE MORA CORRESPONDENTES À REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA; E CORREÇÃO MONETÁRIA ATRAVÉS DO IPCA-E. E A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021, A ATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DA TAXA SELIC. 



    V - INDICADO O DECAIMENTO DE UM DOS TRÊS PEDIDOS ELENCADOS NA INICIAL RECLAMA A INCIDÊNCIA DO ART. 86, CAPUT, DO CPC DE 2015. HAJA VISTA CONDENAÇÃO ILÍQUIDA, DEVIDA A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DEPOIS DA LIQUIDAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §4º, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.” (e-doc. 119).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, na forma da da ementa a seguir:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL - ART. 40, §5º, DA C. F. E ART. 1º DA LEI Nº 11.301/2006. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSSE EM 04.03.1991 E APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EM 04.04.2016 - ART. 40, §4º, DA CF/88; E.C. Nº 47/2005. RE Nº 590260/SP - E. STF. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO - ART. 1.025 DO CPC DE 2015. 



    I - Demonstrado o erro material na fundamentação do acórdão, no tocante a data da posse servidora no cargo público - a contar de 04.03.1991 - e a data da jubilação - em 04.04.2016. 



    II - Por outro lado, evidenciada a motivação do acórdão embargado, no sentido da falta de previsão legal local no sentido da introdução da base de cálculo da contribuição previdenciária pretendida, nos proventos de aposentadoria, a não evidenciar o direito à incorporação. 



    Assim, não demonstrada a omissão alegada, a indicar a nítida pretensão de rediscussão da matéria, incabível na via aclaratória EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.” (e-doc. 139).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 5º, da Constituição da República, argumentando contra o reconhecimento da aposentadoria especial.



    3.1. Sustenta que a autora, professora, não prestou serviços exclusivamente em sala de aula, tendo exercido cargo de coordenação, pelo que não faz jus à aposentadoria especial do magistério.



    3.2. Assevera a inexistência do direito à paridade, tendo em vista que a aposentadoria ocorreu na forma proporcional, alegando o não atendimento aos requisitos das Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e 47, de 2005.



    3.3. Ao final requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 149).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “Neste sentido, denota-se a nomeação da autora no cargo de professora municipal, em 04.03.1991 - Portaria nº 14.228/91 -; a jubilação voluntária, em 04.04.2016, com proventos mensais proporcionais - média das contribuições -, nos termos da Lei Federal nº 10.887/04. 



    De igual forma, a comprovação do exercício das funções de Coordenadora pedagógica, nos anos de 2000 a 2004 e 2013 a 2014 - evento 1, PORT9:



    (...)



    Recordo que o Plenário do STF, em 29.10.2008, julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3.772-DF, oportunidade em que deu nova interpretação ao verbete da Súmula nº 726, explicitando-o, e, por maioria, deliberou que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, §4º, e 201, §1º, da Constituição Federal.



    (...)



    Portanto, a novel interpretação a ser dada à Lei nº 11.301/06 deve obedecer a fundamentação efetuada pelo STF em conformidade com a Constituição Federal para admitir que a função de magistério não está circunscrita apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo, também, a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, integrantes da carreira do magistério.



    No caso concreto, o Município sustenta que a servidora não completou os pressupostos necessários à concessão da aposentadoria especial, pois não comprovou que atuou, exclusivamente, nas funções de magistério. 



    Entretanto, não assiste razão ao ente público, pois as funções de Coordenadora pedagógica exercidas pela autora, nos períodos de 2000 a 2004, 2008 e 2013 a 2014 (Evento 1, PORT9, Página 1 e seguintes), devem ser consideradas para o cálculo da aposentadoria especial. 



    Ou seja, a parte autora realizou atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência, tal como prevê a Lei Complementar Municipal nº 77/04, a qual estabelece o plano de carreira do magistério público municipal.



    Destarte, a parte autora preencheu os requisitos para obter aposentaria especial, pois completou as condições de idade e tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, merecendo ser mantida a sentença recorrida, a qual reconheceu que a servidora faz jus à percepção de aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, §1°, inciso III, e §5°, da Constituição Federal, de modo que seus proventos devem ser calculados na proporção 10.376/ 9.125.



    (...)



    Conveniente a transcrição da ementa do julgamento do RE 590.260, no e. STF, também em sede de repercussão geral:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590260, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)



    Destarte, a paridade em favor dos (a) servidores aposentados até 31.12.2003 – publicação da EC nº 41/03 -, com base no disposto no § 8º do art. 40 da Constituição da República, com a redação conferida pela EC nº 20/98; (b) aos servidores jubilados depois da publicação da EC nº 41/03, desde que atendido o disposto nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/05 – aposentadoria na forma do caput do art. 6º, da EC nº 41/03, e ingresso no serviço público até 16.12.1998, preenchidos os requisitos do art. 3º, da EC nº 47/05.



    Renovo licença para a transcrição de parte do parecer do Ministério Público:



    (...)



    No caso concreto, se extrai dos documentos acostados aos autos (Evento 15, PROCADM2, Página 20 e seguintes) que a autora tomou posse no cargo público em 04- 03-1991 e foi inativada em 04-04-2016 (Evento 1, OUT7, Página 2), por implemento de idade; portanto, exerceu por, aproximadamente, vinte e cinco anos o efetivo serviço público, razão pela qual prospera a pretensão inicial, em virtude da observância ao requisito disposto no inciso III, do artigo 6º, da EC n.º 41/2003, o qual impõe como condição à configuração da paridade entre ativo e inativo o fato deste ter “vinte anos de efetivo exercício no serviço público”. 



    Por essa mesma razão (tempo suficiente de exercício no serviço público e de contribuição, aplicado o redutor de cinco anos aos limites de idade e de tempo de contribuição por se tratar de professor), também se aplica à hipótese dos autos a previsão do artigo 3º4 da EC n.º 47/2005 Por conseguinte, no ponto, a sentença vergastada merece reforma, porque a servidora faz jus à paridade.



    Assim, o direito da autora à paridade, haja vista a posse no cargo público em 04.03.1991, e a jubilação em 04.04.2019, a revelar o exercício de mais de 28 anos de efetivo serviço público, consoante os parâmetros da EC 47/2005, e do e. STF, no RE nº 590260/SP.” (e-doc. 119; grifos acrescidos).



    5. O Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a contagem do tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. 



    6. A controvérsia, no tocante à possibilidade de computar-se tempo de serviço em função de coordenação, para aposentadoria especial do professor, foi solucionada quando do julgamento da ADI nº 3.772/DF e do Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral, quando o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência no tocante à interpretação do art. 40, § 5º, do Texto Constitucional. Confira-se a ementa do paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” 



    (RE nº 1.039.644-RG/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/10/2017, p. 13/11/2017).



    7. Colhe-se do voto do Relator, e. Ministro Alexandre de Moraes, os excertos abaixo:



    “A redação original da Carta já exigia o ‘efetivo exercício’ em funções de magistério, o que foi enfatizado pela Emenda 20, ao determinar que o postulante ‘comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério (...)’. 



    Com base nessas disposições, o Supremo vedou terminantemente o cômputo de tempo em atividades estranhas ao magistério para fins de concessão da aposentadoria especial respectiva. Veja-se a respeito a Súmula 726 desta Corte: 



    Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. 



    Três anos após a edição desse enunciado sumular, o art. 1º da Lei 11.301/2006 modificou o § 2º do art. 67 da Lei 9.394/1997, que assim ficou redigido: 



    § 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 



    Se, por um lado, a súmula impede a admissão de ‘tempo de serviço prestado fora da sala de aula’, a lei veio legitimar a contagem do tempo de serviço que o professor exerce dentro da escola, em funções acessórias à atividade de ensino. A compatibilidade da nova norma com a Constituição foi amplamente examinada no julgamento da ADI 3.772, cujo Relator originário era o ilustre Min. AYRES BRITTO. 



    A despeito da aparente dissonância entre a norma e a Súmula 726, a Corte não reputou totalmente inválida a disposição. Deu-lhe interpretação conforme à Constituição ‘para assentar que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também gozam do benefício (...), desde que exercidas por professores’. Veja-se a ementa desse importante precedente:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe 29-10-2009)."



    8. Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação à possibilidade de concessão de aposentadoria especial alusiva ao magistério àqueles professores que tenham exercido funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam professores de carreira, situação em que se encontra a autora. 



    9. Quanto à paridade, o Colegiado de origem assentou expressamente o atendimento a todos os requisitos previstos na regra de transição da Emenda Constitucional nº 47, como consta do acima transcrito. Assim, somente pelo exame do quadro fático seria possível chegar-se a decisão em sentido contrário ao assentado no acórdão recorrido, procedimento inviável em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA APOSENTADORIA PROPORCIONAL COM PARIDADE. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.429.637-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator